Tribunal: TJBA
Processo: 0517406-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517406-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO REIS GARBOGGINI

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA LEAL SILVA

APELADO: ALTAMIRA ROSENDO DE DEUS

Advogado(s)
:
PAULO ALEXANDRE TOURINHO ALMEIDA, FELIPE MOREIRA SEVERO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE, DAS BENFEITORIAS E DO DANO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente da perda de imóvel rural arrematado em processo trabalhista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor comprovou os fatos constitutivos, quais seja, a propriedade do imóvel objeto da ação, as benfeitorias realizadas, a valorização da propriedade rural e a ocorrência de ato ilícito imputável à ré.

III. Razões de decidir

3. O exame dos fólios revela a ausência de documentos que demonstrem a propriedade do imóvel e as benfeitorias alegadas, tais como registro imobiliário, declaração do ITR, laudo, fotos, notas fiscais ou testemunhos, inviabilizando a aferição de eventual valorização do imóvel.

4. É incontroverso que a arrematação decorreu de processo trabalhista, já objeto de ação anulatória anteriormente ajuizada e julgada improcedente,
inviabilizando a procedência da demanda
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517406-03.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVERALDO REIS GARBOGGINI e como apelada ALTAMIRA ROSENDO DE DEUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19